Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713076-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, SIMADA IMOBILIARIA S/S AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos réus, SIMADA IMOBILIÁRIA S/S e outro, contra decisão interlocutória que, em sede de ação revisional de aluguel ajuizada por CENTRO EDUCACIONAL ÁGUAS CLARAS DF LTDA – EPP (autos no 0710786-92.2020.8.07.0001), deferiu a tutela de urgência pretendida na inicial, para determinar a redução de 50% do valor da locação a partir de abril de 2020. Analisando as razões recursais, verifica-se que os réus agravantes não formularam qualquer pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora